Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015613-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (PACIENTE), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (IMPETRANTE), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (IMPETRANTE), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA), RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-

PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA CRÔNICA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER TRATAMENTO -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
- ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
.

1.
Não h
á se falar em ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores para decretação ao cárcere provisório.

2.
Em caso de paciente portador de doença grave, imprescindível a comprovação da situação de excepcionalidade e da im
possibilidade de o Estado ofertar o tratamento médico indicado ao paciente
.

3. A necessidade da prisão preventiva mostra-se evidenciada diante d
a presença de indícios concretos
e suficientes
que
a
testam
o perigo à ordem pública, sobretudo quando o paciente teria participado de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando demonstra a insuficiência na eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

4
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Mônica Rezende Souza Araújo Pereira e
Kadum
Rondon da Silva em favor de
GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011345-20.2024.8.11.0002, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, fundamentad
a
na existência de laudos médicos que atestam o bom estado de saúde do paciente.

Os impetrantes informam que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 25/04/2024, pela suposta prática de crime de roubo qualificado descrito nos art. 157, § 2o, inc. II, e §

2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal.

Sustentam o cabimento da prisão domiciliar já que o paciente possui diagnóstico de doença degenerativa na coluna vertebral, patologia que causa limitações nos movimentos de seus membros superiores. Além disso, relatam que em dezembro/2023 o paciente sofreu acidente automobilístico, sendo submetido a procedimento cirúrgico na especialidade Bucomaxilofacial, estando em fase de recuperação cirúrgica.

Por fim, os impetrantes alegam que
“as cadeias públicas do Brasil, não detém de estruturas para manter recluso pessoa em estado de doença grave/degenerativa, e que sofre de dores crônicas e necessita de acompanhamento médico e remédios para conseguir suportar a dor”
(Id. 218341188).

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus, inaudita altera parte
,
para que seja concedido o regime de prisão domiciliar em favor do paciente, com revogação da prisão preventiva e, caso necessário, a imposição de medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos
(Id. 218341180. 218341167, 218341166, 218341182, 218341157, 218341192, 218341158, 218341160, 218341169, 218341185, 218341186, 218341193, 218341194)
.

Liminar
indeferida
por esta relatoria
(Id. 2
18696681
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo

com documentos
(
Id. 2
21319656
e seguintes
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
2
1632159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas C
orpus
há que ser submetido a julgamento.

No presente caso, o Juízo
singular
indeferiu o pedido de prisão domiciliar paciente
sob fundamento

de que ao

ser avaliado por médico ortopedista, atestou-se
o bom estado de saúde do paciente
.
Além disso, entendeu que, ao menos neste momento, as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, nos termos do art.
282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Os
impetrantes

relatam
que o paciente possui diagnóstico de doença degenerativa na coluna vertebral, sofre de dores crônicas
e
nece
ssita
de acompanhamento médico
, circunstâncias que
p
ermitem a
concessão da
prisão domiciliar em favor de
Gerfson
. Afirmam que “
as cadeias públicas do Brasil, não detém de estruturas para manter recluso pessoa em estado de doença grave/degenerativa”
(Id.

218341188).

Não obstante os documentos apresentados pela defesa, entendo, ao menos por ora,
que
a segregação cautelar deve prevalecer. Isto porque, em uma análise preliminar, verifico que os laudos médicos juntados pelos impetrantes foram analisados por este Tribunal em sede do HC n. 1005708-94.2024.8.11.0000
quando
, em sede liminar e naquela oportunidade, ficou efetivamente

demonstrad
a
a necessidade de aplicação do regime de prisão domiciliar ao paciente.

Além disso,
considerando o lapso temporal decorrido até a presente data, quase 90 dias, e verificando que os documentos médicos apresentados são os mesmos, entendo que eles
não são suficientes para comprovar

condição médica
atual
do paciente
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível conceder a prisão domiciliar aos
reeducandos
em regime diverso do aberto, a depender da plausibilidade dos argumentos no caso concreto. Nesse sentido:

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP.
PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

(
.
.)

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado
(
A
gR

na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
D
Je

29/9/2020) (...).(RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
D
Je

de 16/3/2022) (grifos meus).

Não se ignora
o fato de
que
o paciente
possuía
,

por
algum
período
,

um
estado de saúde
delicado
,

já que
foi

submetido a procedimento cirúrgico na especialidade
Bucomaxilofacil
.

Entretanto
, não há nos autos documentos que comprovem
que esta situação
relatada pelos impetrantes
permanece
, ainda mais quando o único
laudo médico atualizado
, subscrito por médico ortopedista,
atesta a
boa saúde de
Gerfson

Daril
Matos da Silva
(Id. 155919649 – PJE 1o Grau n. 1015389-82.2024.8.11.0002).

Também entendo que

os
demais documento
s

apresentados
não
são suficientes para
comprova
r

a impossibilidade de o
Estado ofertar o
tratamento médico
indicado ao paciente, ainda mais quando, em sua maioria, os medicamentos prescritos ao paciente são de administração oral (Id. 218341192).

Importante ressaltar que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1005708-94.2024.8.11.0000, ainda não existiam informações
de que o paciente estaria envolvido n
a prática do crime de roubo majorado
apurado por meio da Ação Penal n. 1011
333-06.2024.8.11.0002
, existindo apenas
o registro da suposta prática do crime de receptação
e laudo médico recente que atestava
a
fragilidade de sua saúde.

Para melhor compreensão,
a decisão liminar prolatada por este Relator
ocorreu em
11 de março de 2024 e a distribuição da Ação Penal ocorreu apenas em
22 de m
arço de 2024.

Em continuidade na análise das alegações da defesa
,
c
ompulsando os autos, vislumbro que o
periculum
libertatis
se encontra
evidenciado com vistas à

garantia da ordem pública
,
demonstrada a gravidade concreta dos fatos. O delito, em tese, praticado pelo paciente é grave, praticado com a participação de 07 (sete)
agentes delituosos
, sendo que 04 (quatro) deles portavam armas de fogo e os quais permanecerem na residência da vítima por mais de 04 (quatro) horas, subtraindo diversos bens do ofendido.

A propósito:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – FUMUS COMISSI DELICTI CONSTATADO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS EM JUÍZO – ARGUIÇÕES QUE COMPETEM À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...)
3. Lado outro, no que concerne ao periculum
libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo; justificando-se, assim, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada.
(N.U 1024842-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)”.

Sobre o depoimento do paciente, o qual nega a prática do crime, entendo que, ao menos em uma análise preliminar, não deve prevalecer já que os suspeitos, em depoimentos prestados perante a autoridade policial, indicaram o nome do paciente como participante na prática do delito (Id. 154270864).

Lado outro, os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pela documentação acostada nos autos: Portaria n. 2024.10.1824 (Id. 220466687 – p. 50-52); Boletim de Ocorrência n. 2024.27269 (Id. 220466687 – p. 53-56); Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.49828 (Id. 220466687 – p. 56); Depoimentos e Termos de Declarações (Id. 220466687 - p. 58-64 e p. 69-82), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos n. 2024.16.49234 (Id. 220466687 – p. 67-68) os quais revelam o
fumus
comissi
delicti.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
,
também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e conveniência da instrução processual.

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime
com violência e grave ameaça
e com
concurso de pessoas
, concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Este sentimento de perigo, de temor, e mesmo de revolta, que hoje a sociedade sente quando vê um suposto criminoso ser solto, logo em seguida à sua prisão em flagrante, é notório e, portanto, como ínsito ao próprio termo, independe de prova. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente delituoso é a essência do
periculum
libertatis
.

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por m
edidas cautelares menos severas,
portanto
ausente o constrangimento ilegal
que
possa
d
ar
ensejo
a

eventual
concessão d
e
ordem.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, repiso, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrad
a

em favor de
Gerf
s
on

Daril
Matos da Silva Costa
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024